Tribunal: TJES
Processo: 5000911-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000911-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AGDA FELIPE SILVA GONCALVES e outros
AGRAVADO: ARCELORMITTAL TUBARAO COMERCIAL S.A.
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEVANTAMENTO DO VALOR APONTADO COMO INCONTROVERSO - POSSIBILIDADE

–
RECURSO PROVIDO.

C
omo cediço, o recurso especial não é dotado de efeito suspensivo
ope legis
, não havendo óbice, portanto, ao prosseguimento do cumprimento de sentença para autorizar o levantamento da quantia incontroversa pela
parte exequente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000911-59.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: AGDA FELIPE SILVA GONÇALVES E OUTRA

AGRAVADA: ARCELORMITTAL TUBARAO COMERCIAL S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por AGDA FELIPE SILVA GONÇALVES E OUTRA contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara de Acidente de Trabalho de Vitória, Comarca da Capital, id 2108287, que, nos autos de “cumprimento de sentença” (processo n.º 0010343-19.2002.8.08.0024), suspendeu o levantamento de dinheiro até o julgamento do agravo de instrumento n.º 5006098-82.2021.8.08.0000.

Aduzem as Agravantes (id 2108284), em síntese, que tem direito ao levantamento do valor incontroverso da condenação, qual seja, aquele (valor) reconhecido pela Agravada como devido a título de parcelas vencidas e não pagas (e seus consectários legais).

Pelas contrarrazões id 2743704, a Agravada sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do recurso ao argumento de que se cuida de despacho e, portanto, pronunciamento judicial irrecorrível e, ainda, que teria havido a perda superveniente de objeto ante a autorização para substituição de pecúnia por seguro-garantia judicial. No mérito, pugna a Apelada pelo desprovimento do recurso ao argumento de que não há que se falar em valor incontroverso no presente caso concreto.

Pois bem.

PRELIMINAR RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Inicialmente, consigno que, a despeito do que alega a Agravada, não há que se falar em não conhecimento do recurso ao argumento de que a decisão recorrida seria mero despacho.

Como cediço, consoante dicção do art. 1.001, do Código de Processo Civil, dos despachos não cabe recurso.

Contudo, a jurisprudência vem mitigando o rigor da previsão em apreço quando restar demonstrado equívoco no
nomen iuris
adotado no pronunciamento judicial, isto é, quando, embora formalmente denominado “despacho”, possua aquele "despacho" conteúdo decisório, que manifestamente é o caso dos autos.

Portanto, rejeito a preliminar de não conhecimento do presente recurso em razão da ausência de cabimento.

Consigno, por fim, que será demonstrada a inocorrência da alegada perda superveniente de objeto ao longo do presente voto.

Destarte, rejeito as preliminares recursais aventadas pela Agravada.

MÉRITO

Diante da multiplicidade de recursos emanados dos mesmos autos de origem (além do presente recurso, foram interpostos, ainda, os agravos de instrumento n.s° 5005916-96.2021.8.08.0000 e 5006098-82.2021.8.08.0000), entendo por bem apresentar um brevíssimo resumo dos autos de origem.

Cuida-se de ação indenizatória por acidente de trabalho pela qual a Agravada foi condenado a pagar pensão mensal a Edson Luiz Gonçalves no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, desde a data do acidente (22.09.1999), até quando aquele (Edson Luiz Gonçalves) viesse a completar 65 anos de idade.

Iniciado o cumprimento de sentença, teria havido alteração da coisa julgada pelo Juízo
a quo
, pertinentemente ao critério de atualização fixado em sentença, tendo sido ajuizada ação rescisória para restabelecer a autoridade da coisa julgada.

Reiniciado o cumprimento de sentença, desta vez com vista ao pagamento da diferença entre os valores pagos pela Agravada e aqueles (valores) efetivamente devidos (à luz do critério de atualização originalmente fixado em sentença), seguiu-se impugnação dos cálculos apesentados em Juízo, e, na sequência, sobreveio o falecimento do cidadão Edson Luiz Gonçalves em 14.11.2018.

Foi deferido, pela decisão de fls. 2624/2625 dos autos de origem, o pedido de habilitação das herdeiras, ora Agravantes, quando se reconheceu a impossibilidade da continuação de pagamento da pensão mensal por se cuidar de direito personalíssimo do
de cujus
.

Como informado anteriormente, foi interposto o agravo de instrumento n. 5006098-82.2021.8.08.0000, por mim relatado e julgado em 10.05.2022, à unanimidade, por esta Colenda Primeira Câmara Cível, que restou assim ementado:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACIDENTE DE TRABALHO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – FALECIMENTO DO CREDOR – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS EVENTUAIS CRÉDITOS ATRASADOS – SEGURO-GARANTIA – GARANTIA DO JUÍZO – EQUIVALÊNCIA A DINHEIRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, apesar do caráter personalíssimo da pensão mensal decorrente de indenização por acidente de trabalho, relativamente a eventuais créditos atrasados até a data do falecimento, subsiste interesse e legitimidade aos herdeiros, cabendo a habilitação do espólio ou dos sucessores do falecido nos autos principais.

2. De igual modo, também entende a Colenda Corte Superior que a fiança bancária e o seguro-garantia judicial produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.”

Esclareço, por fim, que os embargos de declaração opostos pela ora Agravada naquele agravo de instrumento (n. 5006098-82.2021.8.08.0000) foram também desprovidos, à unanimidade de votos.

Pois bem.

Para julgamento da questão central do presente recurso – qual seja, a possibilidade de levantamento de valores pelas Agravantes – perpassa pela análise da existência de valores reconhecidamente incontroversos pela Agravada nos autos de origem.

Assim, em que pese a tese suscitada pela Agravada (de que não haveria que se falar em valores incontroversos, já que ainda se discute se haveria, ou não, transmissão às herdeiras do benefício não fruído em vida pelo
de cujus
), como bem destacado pela própria Agravada, essa questão restou superada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n.º 5006098-82.2021.8.08.0000, de minha relatoria, a qual (questão) foi decidida nos seguintes termos:

“(...)

Quanto ao primeiro capítulo de insurgência recursal, qual seja, o prosseguimento da execução, ao argumento de que com o falecimento de Edson Luiz Gonçalves teria havido a extinção da obrigação não só em relação às parcelas vincendas, mas também das vencidas, não assiste razão ao Agravante.

Como já consignado pelo Juízo a quo (nas decisões de fls. 2.624/2.625 e 2.739/2.744 dos autos de origem, respectivamente nos ids n.º 1807151 e 1807075), a indenização por ato ilícito, in casu, a pensão mensal vitalícia, devida a quem teve reduzida ou suprimida a capacidade laborativa, tem caráter personalíssimo, perdurando enquanto vivo o seu titular. Falecido o credor, em respeito à natureza da obrigação e aos limites da coisa julgada, os seus sucessores não têm direito a continuar percebendo a indenização.

Contudo, no que pertine a eventuais créditos atrasados até a data do falecimento, subsiste interesse e legitimidade aos herdeiros, visto que as parcelas vencidas integram o patrimônio do de cujus.

Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA. PENSÃO MENSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE PROVENTOS DO SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA. MORTE DO EXEQUENTE. PERDA DE OBJETO DO RECURSO.

1. A indenização, reconhecida em sentença, representada por pensão mensal vitalícia, devida a quem teve reduzida a capacidade laborativa, tem caráter personalíssimo, perdurando enquanto vivo o seu titular. Falecido o credor, em respeito à natureza da obrigação, os seus herdeiros não têm direito a continuar percebendo a indenização. 2. Na hipótese, com o falecimento do exequente no curso do cumprimento de sentença, o recurso especial interposto por este, o qual objetivava a penhora de proventos de sócio da empresa executada, perdeu o objeto. 3. Inviável a extinção do cumprimento de sentença nos presentes autos porque, apesar do caráter personalíssimo da obrigação, relativamente a eventuais créditos atrasados até a data do falecimento, subsiste interesse e legitimidade aos herdeiros, cabendo a habilitação do espólio ou dos sucessores do falecido nos autos principais.

4. Agravo interno provido para, tornando sem efeito a decisão monocrática, julgar prejudicado o recurso por superveniente perda de objeto.

(AgInt no AREsp 980.568/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019)

(...)”

Portanto, mesmo que a questão esteja eventualmente pendente de julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, como cediço, o recurso especial não é dotado de efeito suspensivo
ope legis
, não havendo óbice - segundo penso - ao prosseguimento do cumprimento de sentença para autorizar o levantamento da quantia incontroversa pelas Agravantes.

Confira-se, ainda, entendimento já manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça em situação análoga à presente,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXECUÇÃO DEFINITIVA DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO LEVANTAMENTO DE QUANTIA BLOQUEADA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ VALOR INCONTROVERSO VALORES CONDIZENTES COM O COMANDO SENTENCIAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como se sabe, em sede de execução definitiva de sentença transitado em julgado afigura-se desnecessária a prestação de caução para levantamento da quantia bloqueada. 2.
Tendo em vista que a decisão objurgada determinou a expedição de alvará de valor incontroverso, deve prevalecer a celeridade processual, alcançando ao credor o valor perseguido, ainda que em montante parcial, não havendo razão para sobrestar a liberação de valor incontroverso depositado nos autos, atrasando, ainda mais, a realização do direito reivindicado na demanda
. 3. Não há como acolher o pedido de suspensão do cumprimento de sentença referente à ação de busca e apreensão, até a decisão final da execução em trâmite nos autos da ação revisional processo tombado sob o nº 0007485-07.2009.8.08.0012) -, já que as provas documentais que foram juntadas no presente instrumento demonstram, aparentemente, que os valores apresentados pelo recorrido no petitório de fls. 128/129 são condizentes com o comando sentencial e, inclusive, com os parâmetros estabelecidos com a decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela própria agravante. 4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001863, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/06/2020, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021)

Deste modo, tenho que assiste razão às Agravantes, havendo que se autorizar, desde logo, o levantamento da quantia já apontada nos autos de origem como incontroversa pela Agravada - por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença (confira-se id 2108292) e bloqueada pelo Juízo via Bacenjud (fls. 2.520) - que corresponde ao valor principal que esta (a Agravada) entende como devido, qual seja, R$ 1.805.700,54 (um milhão, oitocentos e cinco mil e setecentos reais e cinquenta e quatro centavos).

Nada obstante, considerando, ainda, a existência de penhora no rosto dos autos, o principal incontroverso a que têm direito às Agravadas equivale a R$ 1.378.586,82 (um milhão, trezentos e setenta e oito mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos), consoante decisão de fls. 2739/2744 (id 2108293).

Consigne-se, ademais, que o Juízo
a quo
determinou a substituição do seguro-garantia judicial estritamente para lastrear a execução em relação ao valor controvertido (qual seja, a diferença entre o valor pleiteado pelas Agravantes no cumprimento de sentença e o valor que a Agravada aponta como devido) - e que será apurado com a realização da prova pericial - uma vez que o valor incontroverso já estava garantido pelo bloqueio judicial realizado via BacenJud, não havendo que se falar, portanto, em perda de objeto do presente recurso.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e dou provimento para autorizar o pagamento da quantia
incontroversa
às Agravantes, correspondente a R$ 1.378.586,82 (um milhão, trezentos e setenta e oito mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro
minha suspeição para f
u
ncionar no feito, com base no art. 1
4
5,
§1º, do CPC
.

Sessão do dia 11.04.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar o Relator.

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.